Tribunal: TJSP
Processo: 1009830-92.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU/ITR. Sentença de procedência. Apelo que questiona somente juros, correção monetária e verba honorária fixada. Quanto aos consectários legais, in casu, aplicam-se as Súmulas nos 162, 188 e 523, bem como o posicionamento adotado no Tema no 905 do C. STJ. Honorários advocatícios que se fixa sobre

Ementa:
DECLARATÓRIA. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU/ITR. Sentença de procedência. Apelo que questiona somente juros, correção monetária e verba honorária fixada. Quanto aos consectários legais, in casu, aplicam-se as Súmulas nos 162, 188 e 523, bem como o posicionamento adotado no Tema no 905 do C. STJ. Honorários advocatícios que se fixa sobre o valor atualizado da causa. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009830-
92.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada NAIARA GOMES LUZIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009830-92.2018.8.26.0114 -Voto no 35605 vr
2
VOTO No 35605
APELAÇÃO No 1009830-92.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: NAIARA GOMES LUZIA
MM. JUIZ DR. WAGNER ROBY GIDARO
DECLARATÓRIA. ITCMD. Base de cálculo que deve
corresponder ao valor venal para fins de cobrança do
IPTU/ITR. Sentença de procedência. Apelo que
questiona somente juros, correção monetária e verba
honorária fixada. Quanto aos consectários legais, in
casu, aplicam-se as Súmulas nos 162, 188 e 523, bem
como o posicionamento adotado no Tema no 905 do C.
STJ. Honorários advocatícios que se fixa sobre o valor
atualizado da causa. Recurso conhecido e provido.
I- Trata-se de ação declaratória ajuizada por
NAIARA GOMES LUZIA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. Segundo relato da inicial, a autora recebeu em doação
um prédio residencial. Disse que em 05.10.2017, pagou o Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação
ITCMD, na alíquota de 4%
(quatro por cento) do imposto ITCMD pelo valor de mercado dos
imóveis (ITBI) e não com base no valor venal (IPTU), o que acarretou
cobrança excessiva. Em virtude disso, eis que violados os dispostos no
art. 38 do CTN e do art. 13, I, da Lei n.o 10.705/00, busca restituição
dos valores pagos indevidamente, corrigidos.
A r. sentença de fls. 84/90 julgou a ação
procedente para fins de condenar a ré a restituir os valores pagos de
forma indevida, com incidência de correção monetária e juros, a partir
da citação, nos termos do Tema 810 do E. STF. Condenou também a ré
nas custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada de forma
equitativa em R$2.000,00, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
Inconformada, apela a FESP buscando reparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009830-92.2018.8.26.0114 -Voto no 35605 vr
3
somente quanto aos consectários legais e verba honorária. Quanto aos
juros e a correção monetária invoca a regra das Súmulas 188 e 523 e
Tema no 905 do C. STJ. Pede que a verba honorária seja fixada sobre o
valor da causa (fls. 97/105).
Sem contrarrazões (fls. 111), os autos foram
encaminhados a esta E. Corte. Transcorreu in albis o prazo da
Resolução n.o 772/17.
É o relatório.
II - O apelo deve ser conhecido e provido.
Resume-se a demanda em definir qual a base
de cálculo do tributo: se o valor venal atribuído para fins de cobrança do
IPTU/ITR ou o valor de mercado do imóvel.
A ação foi julgada procedente, sendo que na
sentença restou reconhecido ser ilegal a apuração do recolhimento do
imposto ITCMD pelo valor de mercado do imóvel (ITBI), quando o
correto é com base no valor venal (IPTU), pelo que deve ser mantida
nesse ponto, tanto é que sequer houve recurso nesse sentido.
Passa-se ao questionado nas razões do apelo.
Respeitado o entendimento do Juízo Singular,
tenho que é o caso de alteração do índice de correção monetária,
afastando-se o IPCA-E para que, em seu lugar, seja aplicada a taxa
SELIC.
Ainda que o Tema 810/RG do Eg. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009830-92.2018.8.26.0114 -Voto no 35605 vr
4
Tribunal Federal tenha, como bem apontado em sentença, reconhecido
a inconstitucionalidade da correção monetária com base na TR, é certo
que referido julgado não parametrizou qual o índice que deveria ser
aplicado em seu lugar em ações de naturezas tais, por isso que, referida
tese deve ser complementada, no que tange aos índices de correção
monetária, com o Tema 905/STJ, o qual, com efeito, indicou de maneira
pormenorizada quais os índices corretivos a serem aplicados para cada
espécie de condenação.
E, analisando a parametrização ali fixada (Tema
905/STJ), não há dúvidas que, para condenação judiciais de natureza
tributária, “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso” (item 3.3. da tese fixada), o que, no Estado de
São Paulo, é feito por meio da taxa Selic.
Ainda neste ponto, ressalte-se a necessidade de
observância das Súmulas 1621, 1882 e 5233 da Corte Superior4,
anotando-se, acerca da última súmula destacada, que a mesma reflete
na integralidade a tese fixada no julgamento do Tema 905/STJ acerca
do índice de correção monetária para condenações de natureza
tributária.
Desse modo, forçoso reconhecer a necessidade
de reforma da sentença quanto aos consectários legais, nos termos do
1 Súmula 162 STJ “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do
pagamento indevido.”
2 Súmula 188 STJ - “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do
trânsito em jugado da sentença.”
3 Súmula 523 STJ “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos
estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a
incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.”
4 Apelação no 1001522-30.2017.8.26.0073, j. em 22 de fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009830-92.2018.8.26.0114 -Voto no 35605 vr
5
exposto anteriormente.
Também merece reparo o arbitrado na verba
honorária.
No caso dos autos, a r. sentença fixou os
honorários advocatícios em R$2.000,00, invocando a regra do §8o do
mencionado artigo 85 do CPC. Contudo, não há fundamento para lançar
mão desse dispositivo.
Isso porque, como se sabe, o arbitramento de
acordo com apreciação equitativa é hipótese excepcional em nosso
ordenamento jurídico. Ainda, de acordo com o comando da lei, o
dispositivo tem aplicação somente quando for inestimável ou irrisório o
proveito econômico obtido ou, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não é o caso dos autos.
Desse modo, fixa-se a verba honorária em 20%
sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do
CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009830-92.2018.8.26.0114 -Voto no 35605 vr
6
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento
ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora